Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-97.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000829-97.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), HELBER DIVINO SANTOS REIS - ME - CNPJ: 12.094.619/0001-91 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pela concessão da ordem.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000829-97.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Helber Divino Santos Reis - ME

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação no
1008482-90.2021.8.11.0004
, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.

A Impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão e do semirreboque apreendidos em 19/09/2021, caminhão VW-25.390 CTC 6X2, cor branca, placa OOB5330-GO, e semirreboque placa ONP4925, em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por suposta infração ao art. 46 caput e parágrafo único da Lei 9.605/98, Informa que foi lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Aduz que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1008482-90.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). E que em 29/09/2021 foi protocolado nos referidos autos o pedido de restituição sem ter sido apreciado pelo Juiz de Direito até a presente data.

Argumenta que o processo está concluso para despacho e que até a presente data não houve manifestação deliberação por parte do Magistrado, restando evidente o ato ilegal de omissão, uma vez que a ausência de decisão viola o direito de propriedade do Impetrante.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 112055528, tendo determinado que o caminhão VW-25.390 CTC 6X2, cor branca, placa OOB-5330-GO, e o semirreboque placa ONP-4925, apreendidos no dia 19/07/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1008482-90.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante, que deverá ficar como depositária.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ofício juntado no ID 111639496.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, manifestou que seja concedida a ordem do presente mandado de segurança, com finalidade de restituir o bem alvo desse Writ, nos termos da decisão de ID 115796997, devendo ser entregue ao Impetrante Helber Divino Santos Reis - ME o caminhão trator VW-25.390 CTC 6x2, de cor branca, placa OOB-5330-GO, e semi-reboques de placas ONP-4925.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O presente
Mandamus
foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“(...) percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID D 66704744) a liberação do único meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica a vida financeira sua e de sua família. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional”.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

“Nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição dos veículos, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituição dos bens, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.

TC no-
1004300-61.2021.8.11.0004
– MS no 1000557-06.2021.8.11.9005

TC no-
1004303-16.2021.8.11.0004
– MS no 1000560-58.2021.8.11.9005

TC no-
1004622-81.2021.8.11.0004
– MS no 1000561-43.2021.8.11.9005

TC no-
1005061-92.2021.8.11.0004
– MS no 1000551-96.2021.8.11.9005

TC no-
1005369-31.2021.8.11.0004
– MS no 1000565-80.2021.8.11.9005

A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo automotor. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do caminhão ao seu proprietário.

O caminhão objeto deste Mandamus encontra-se apreendido desde o dia 19/09/2021, ou seja, 78 dias, o pedido de restituição foi protocolado em 29/09/2021. Em outros casos similares, também oriundos da Comarca de Barra do Garças/MT, também foram deferidas liminares pelos Juízes de Direito relatores nos Mandados de Segurança

Deve ser ressaltado que a Primeira Turma Temporária e Turma Recursal Única julgaram casos idênticos, oriundos da mesma Comarca, em que, em conformidade com o parecer Ministerial, por unanimidade, concederam a segurança, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(MS no 1000557-06.2021.8.11.9005. Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/09/2021, Primeira Turma Recursal Temporária. Participaram como vogais o Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes e o Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2. Segurança concedida.

(MS no 1000560-58.2021.8.11.9005. Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05/10/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira e o Dr. Emerson Luis Pereira Cajango)

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

(MS no 1000551-96.2021.8.11.9005 e 1000565-80.2021.8.11.9005. Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgados em 23/11/2021, Turma Recursal Única. Participaram como vogais a Dra. Valdeci Moraes Siqueira e o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira)

Se houve parecer ministerial opinando pelo indeferimento do pedido de restituição somente pelo fato de não haver prova da propriedade do veículo e, como já dito, está comprovado que é proprietário, não vislumbro motivo para manter o caminhão apreendido, até porque está próximo ao início do recesso forense.

Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão). Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, mas não gera a apreciação do mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.

A Súmula No 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.

A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.

(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.

(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)

É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do pedido de homologação da Transação Penal.

Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário.”

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Cabe acrescentar que no tocante a restituição de caminhão e reboque, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, recentemente decidiu neste mesmo sentido de que deve ser liberado/restituído o caminhão ao seu proprietário, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO TRANSPORTADO - O IMPETRANTE É MOTORISTA DO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000584-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida que
determinou que o caminhão VW-25.390 CTC 6X2, cor branca, placa OOB-5330-GO, e o semirreboque placa ONP-4925, apreendidos no dia 19/07/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1008482-90.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante,
que deverá ficar como depositária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022